Tribunal: CARF
Processo: 10530.723501/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723501/2016-07
ACÓRDÃO
1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SETANA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESPESAS COM AERONAVE. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com aeronave não são dedutíveis quando não estão
intrinsecamente relacionadas com a produção ou comercialização dos bens
e serviços.
DESPESAS COM ARRENDAMENTO MERCANTIL. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com arrendamento mercantil (leasing financeiro) não são
dedutíveis quando não estão intrinsecamente relacionadas com a
produção ou comercialização dos serviços e serviços.
CUSTOS CORRESPONDENTES A RECEITAS OMITIDAS. INDEDUTIBILIDADE.
A omissão de receita não implica a desconsideração dos custos e despesas,
sendo certo que foram levadas à apuração do lucro real todos aqueles que
foram contabilizados e declarados. A hipotética existência de outros custos
e despesas não escriturados teria que ser provado através de provas hábeis
e idôneas, o que não fora feito no caso em apreço.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF 172.
Não se conhece da alegação da exclusão do Responsável solidário do polo
passivo da demanda a partir nos termos da Súmula CARF 172, posto que a
pessoa jurídica não detém legitimidade para questionar responsabilidade
jurídica de terceiros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos não conhecer do
Recurso Voluntário quanto à exclusão do coobrigado Walmer Almeida da Silva da relação jurídico
tributária e na parte conhecida, negar-lhe provimento e de ofício, reduzir a multa ao percentual de
100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 08-38.691 - 3a Turma da DRJ/FOR,
Sessão de 25 de abril de 2017, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Tratam-se de Autos de Infração, lavrados no bojo do procedimento fiscal no
0510200.2015.00063, em 03/10/2016, e levados à ciência do contribuinte acima
identificado (doravante denominado Impugnante), em que a Autoridade Fiscal,
após constatar no curso da fiscalização a ocorrência das seguintes infrações,
Receitas não Contabilizadas, Bens de Natureza Permanente Deduzidos como
Custo ou Despesa e Despesas não Necessárias, no anocalendário 2011, decidiu
constituir o crédito tributário de IRPJ e CSLL na forma tabulada:

Fl. 5013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
3
Ademais, a Autoridade Fiscal lavrou termo de sujeição passiva solidária do sócio-
gerente Walmer Almeida da Silva, em virtude de infração à lei, de interesse
comum e do ato doloso de assinar alteração contratual para se retirar da
sociedade no curso do procedimento de fiscalização, com a intenção de interpor
terceiro sem capacidade econômica para responder na forma da legislação
tributária como se verdadeiro gestor fosse.
Do Termo de Verificação Fiscal
Às fls. 23 a 57, a Autoridade Fiscal descreve, detalhadamente, o desenrolar da
ação fiscal iniciada em 22/05/2015 com objetivo de identificar possíveis
irregularidades na apuração do Lucro Real por parte da Impugnante que pudesse
resultar na insuficiência de pagamento dos tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil.
A princípio, após a análise dos registros contábeis em contas patrimoniais, a
auditoria apurou indício de omissão de receitas, posteriormente ratificado
quando do estudo das contas de resultado. A fim de aprofundar a investigação, a
Autoridade Fiscal encaminhou, diligentemente, Termos de Intimação Fiscal
(identificados pelos nos 1 a 6).
Debruçando-se sobre a documentação recebida nas respostas aos Termos
remetidos, a Autoridade Fiscal, com fulcro no Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 1999), enumerou fatos contábeis e situações que, em sua
ocorrência, caracterizam-se como omissão de receita, infração que, inclusive, o
interlocutor do sujeito passivo, quem seja o contador, confirmou durante a troca
de mensagens, responsabilizando o profissional anterior e afastando a ocorrência
de má-fé.
Em sendo assim, a Fiscalização tomou por base de cálculo da infração de omissão
de receitas as notas fiscais não contabilizadas no valor de R$ 1.764.162,61, e, não
obstante, qualificou a multa de ofício com fulcro no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996, sob o fundamento de se tratar de ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, descrição da parte inicial da conduta de Fraude
como tipificada no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Adiante, a Autoridade Fiscal glosou os gastos classificados como despesas
operacionais referentes a leasing financeiro (R$ 556.041,80) e à manutenção de
aeronave e helicóptero particulares (R$ 137.818,35), por não estar demonstrado,
através de documentação hábil e idônea, da intrínseca relação com a produção ou
comercialização dos bens e serviços da Impugnante nos termos do art. 113 da Lei
no 9.249, de 1995, e do art. 299 do Decreto no 3.000, de 1999.
Por fim, cuidou a Autoridade Fiscal de exarar Representação Fiscal para Fins
Penais e responsabilizar solidariamente o sócio-gestor Walmer Almeida da Silva.
Da Impugnação
Fl. 5014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
4
Inconformada, a Impugnante contesta, sinteticamente, o lançamento, em defesa
manejada às fls. 4.837 a 4.840, e enumera os pontos de discordância em relação a
cada infração:
a) Despesas com aeronave: afirma tratar-se de despesa de manutenção de
aeronave empregada para o deslocamento, a serviço da empresa, do proprietário,
residente em Maceió, enquanto aquela estava domiciliada em Feira de Santana;
b) Bens duráveis deduzidos como despesa: alega, de modo breve, referir-se a
leasing financeiro;
c) Notas fiscais não contabilizadas na conta de receita bruta de mercadorias:
pleiteia o abatimento do custo da mercadoria desconsiderado na apuração do
valor da venda; e
d) Exclusão da responsabilidade solidária: apesar de inexistir defesa dirigida pela
pessoa física Walmer Almeida da Silva, a Impugnante mesmo assim requer o
afastamento da responsabilidade solidária com fulcro no art. 133 do Código
Tributário Nacional.
Como meio de comprovar suas alegações, apresenta: as planilhas da Conta
06.01.02.01.16 - Bens duráveis deduzidos como despesa do Livro Razão (fls. 4.842
e 4.843), da Conta 06.01 - Despesas com Aeronave (fl. 4.844), e das Notas Fiscais
não contabilizadas na conta 03.01 - Receita Bruta Mercadoria (fls. 4.845 a 4.849),
bem como as Notas Fiscais nela relacionadas (fls. 4.871 a 4.890).

A 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011 DESPESAS COM AERONAVE. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com aeronave não são dedutíveis quando não estão intrinsecamente
relacionadas com a produção ou comercialização dos bens e serviços.
DESPESAS COM ARRENDAMENTO MERCANTIL. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com arrendamento mercantil (leasing financeiro) não são dedutíveis
quando não estão intrinsecamente relacionadas com a produção ou
comercialização dos serviços e serviços.
CUSTOS CORRESPONDENTES A RECEITAS OMITIDAS. INDEDUTIBILIDADE.
A omissão de receita não implica a desconsideração dos custos e despesas, sendo
certo que foram levadas à apuração do lucro real todos aqueles que foram
contabilizados e declarados. A hipotética existência de outros custos e despesas
não escriturados teria que ser provado através de provas hábeis e idôneas, o que
não fora feito no caso em apreço.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIO-GERENTE. INFRAÇÃO À LEI. CABIMENTO.
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
5
Comprovado nos autos a condição de sócio-gerente e da infração à lei no tocante
a omitir do conhecimento da autoridade competente a receita da atividade,
inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias, a
responsabilização pessoal e solidária se mostra correta e inafastável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos, in verbis:

(...)DO MÉRITO
A empresa apesar de ter apresentado as explicações solicitadas pelo Auditor, o
mesmo só as considerou parcialmente, desconsiderando alguns esclarecimentos
plausíveis por parte da um auto de infração no valor total de RS 2.251.186,76
(Dois milhões duzentos e cinqüenta e um mil cento e oitenta e seis reais e setenta
e seis centavos), conforme processo 10530-723.501/2016-07. O qual a empresa
contesta na sua totalidade, portanto, senhor julgador, são estes, os pontos de
discordância apontados nesta impugnação:
ANO CALENDÁRIO 2011 - DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS APURADOS PELA
FISCALIZAÇÃO
A — ANEXO 3.4 - DESPESAS COM AERONAVE - Impugnamos esta infração apurada
em função do Valor de RS 137.812,35(Cento e trinta e sete mil oitocentos e doze
reais e trinta e cinco centavos), ser referente a despesas com manutenção da
aeronave que servia para deslocamento a serviços da empresa no percurso
Maceió x feira de Santana, pois apesar da empresa ora fiscalizada ter o domicilio
tributário em Feira de Santana, o proprietário residia em Maceió.
B- ANEXO 3.12 - BENS DURÁVEIS DEDUZIDOS COMO DESPESA -) - Impugnamos
esta infração apurada no valor de R$ 556.041,80 (Quinhentos e cinqüenta e seis
mil quarenta e um reais e oitenta centavos), devido ter sido lançado na despesa
por se tratar de operação de leasing.
C - ANEXO 3.21 - NOTAS FISCAIS NÃO CONTABILIZADAS NA CONTA DE RECEITA
BRUTA DE MERCADORIAS - Impugnamos esta infração apurada de RS 1.
764.162,61 (Hum milhão setecentos e sessenta e quatro mil cento e sessenta e
dois reais e sessenta e um centavos), em função desta infração está
contemplando apenas o valor da venda sem considerar o custo conforme
apresentado na defesa anterior, conforme detalharemos:
JANEIRO - Foi apurado pelo auditor uma infração no valor de RS 304.865,48
(Trezentos e quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
6
centavos), referente a omissão de receitas, conforme notas fiscais detalhadas
neste anexo. Ocorre que as notas fiscais 2888 e 3016 que totalizam RS 240.000,00
(Duzentos e quarenta mil reais), têm como custos as notas fiscais 108499 e 86896
que totalizam um custo de RS 211.928,00, pode se perceber que se trata dos
mesmos veículos , haja vista, o chassi que consta na nota de entrada ser o mesmo
descrito nas notas de saídas e que nesta duas operações de venda, o lucro real a
ser tributado é de RS 28.072,00 (Vinte e oito mil setenta e dois reais), portanto da
infração no valor de RS 304.865,48 (Trezentos e quatro mil oitocentos e sessenta
e cinco reais e quarenta e oito centavos), deve ser deduzido o valor de RS
240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais), e acrescentado apenas o lucro das
operações de vendas que é RS 28.072,00 (Vinte e oito mil setenta e dois reais),
perfazendo um valor real de RS 92.937,48 (Noventa e dois mil novecentos e trinta
e sete reais e quarenta e oito centavos), sendo este o valor real da infração de
janeiro em função de não termos conseguido os custos das demais notas fscais de
saídas.
SETEMBRO - Foi apurado pelo auditor uma infração no valor de RS 507.172,46
(Quinhentos e sete mil cento e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos),
referente a omissão de receitas, conforme notas fiscais detalhadas neste anexo.
Ocorre que as notas fiscais 4132,4135,4256 e 4278 que totalizam RS 500.000,00
(Quinhentos mil reais), têm como custos as notas fiscais 85695, 86901,97108 e
71419 que totalizam um custo de RS 521.183,40 (Quinhentos e vinte e um mil
cento e oitenta e três reais e quarenta centavos), pode se perceber que se trata
dos mesmos veículos , haja vista, o chassi que consta nas notas de entradas serem
os mesmos descritos nas notas de saídas e que nestas quatro operações de
vendas, na verdade ocorreu um prejuízo no valor de RS 21.183,40 (Vinte e um mil
cento e oitenta e três reais e quarenta centavos), portanto esta infração não
procede uma vez que na verdade a base de cálculo neste mês é negativa e não
positiva conforme descrita pelo auditor.
OUTUBRO - Foi apurado pelo auditor uma infração no valor de RS 244.856,00
(Duzentos e quarenta e quatro mil oitocentos e cinqüenta e seis reais), referente a
omissão de receitas, conforme notas fiscais detalhadas neste anexo. Ocorre que
as notas fiscais 4456 que totaliza RS 141.000.00 (Cento e quarenta e um mil reais),
tem como custo a nota fiscal 113977 que totaliza um custo de RS 140.900,01
(Cento e quarenta novecentos reais e um centavo), pode se perceber que se trata
dos mesmos veículos , haja vista, o chassi que consta na nota de entrada ser o
mesmo descrito na nota de saída e que nesta operação de venda, o lucro real a
ser tributado é de RS 99, 99 (Noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
portanto da infração no valor de RS 244.856,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil
oitocentos e cinqüenta e seis reais), deve ser deduzido o valor de 141.000,00
(Cento e quarenta e um mil reais), e acrescentado apenas o lucro da operação de
venda que é RS RS 99,99 (Noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
perfazendo vim valor real de RS 103.955,99 (Cento e três mil novecentos e
cinqüenta e cinco reais e noventa e nove centavos), sendo este o valor real da
Fl. 5017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
7
infração de outubro em função de não termos conseguido os custos das demais
notas fiscais de saídas.
NOVEMBRO - Foi apurado pelo auditor uma infração no valor de RS 445.730,71
(Quatrocentos e quarenta e cinco mil setecentos e trinta reais e setenta e um
centavos), referente a omissão de receitas, conforme notas fiscais detalhadas
neste anexo. Ocorre que as notas fiscais 4611 e 4612 que totalizam RS 236.817,00
(Duzentos e trinta e seis mil oitocentos e dezessete reais), têm como custos as
notas fiscais 63172 e 140970 que totalizam um custo de RS 219.625,75(Duzentos e
dezenove mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), pode se
perceber que se trata dos mesmos veículos , haja vista, o chassi que consta na
nota de entrada ser o mesmo descrito nas notas de saídas e que nesta ditas
operações de venda, o lucro real a ser tributado é de RS 17.191,25 (Dezessete mil
cento e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), portanto da infração no valor
de RS 445. 730, 71 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil setecentos e trinta reais e
setenta e um centavos), deve ser deduzido o valor de RS 236.817,00 (Duzentos e
trinta e seis mil oitocentos e dezessete reais),e acrescentado apenas o lucro das
operações de vendas que é RS 17.191,25 (Dezessete mil cento e noventa e um
reais e vinte e cinco centavos), perfazendo uni valor real de RS 226.104,96(
Duzentos e vinte e seis mil cento e noventa e um reais e vinte e cinco centavos),
sendo este o valor real da infração de novembro em função de não termos
conseguido os custos das demais notas fiscais de saídas.
DEZEMBRO - Foi apurado pelo auditor uma infração no valor de RS 173.450,08
(Cento e setenta e três mil quatrocentos e cinqüenta reais e oito centavos),
referente a omissão de receitas, conforme notas fiscais detalhadas neste anexo.
Ocorre que a nota fiscal 4812 que totaliza RS 170.000,00 (Cento e setenta mil
reais), tem como custo a nota fiscal 108494 que totaliza um custo de RS
146.809,20 (Cento e quarenta e seis mil oitocentos e nove reais e vinte centavos),
pode se perceber que se trata do mesmo veículo , haja vista, o chassi que consta
na nota de entrada ser o mesmo descrito na nota de saída e que nesta operações
de venda, o lucro real a ser tributado é de RS 23.190,80 (Vinte e três mil cento e
noventa reais e oitenta centavos), portanto da infração no valor de RS 173.450,08
(Cento e setenta e três mil quatrocentos e cinqüenta reais e oito centavos), deve
ser deduzido o valor de R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais), e acrescentado
apenas o lucro das operações de vendas que é RS 23.190,80 (Vinte e três mil cento
e noventa reais e oitenta centavos), perfazendo um valor real de RS 26.640,88
(Vinte e seis mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), sendo este
o valor real da infração de novembro em função de não termos conseguido os
custos das demais notas fiscais de saídas.
Sendo assim, considerando a exclusão dos valores computados equivocadamente
e as adições dos valores corretos que compreendem as receitas em confronto com
os respectivos custos, teríamos de forma justa ¡iara composição da base de cálculo
no anexo 3.21, o valor de RS 516.543,79 (Quinhentos e dezesseis mil quinhentos e
quarenta e três reais e setenta e nove centavos, conforme descrito abaixo:
Fl. 5018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
8

DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do
lançamento, inclusive das multas exigidas isoladamente requer que seja acolhida
a presente Impugnação, considerando os valores reais de base de cálculo
conforme demonstrado e também a exclusão do Responsável solidária de Walmer
Almeida da Silva do pólo passivo, haja vista que de acordo com o artigo 133 do
CTN, o adquirente do estabelecimento comercial responde integralmente pelos
tributos devido, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade e após a alienação deste estabelecimento comercial, o alienante não
prosseguiu e nem explorou nova atividade.
Pede ainda a prescrição e decadência do crédito tributário em virtude da
intempestividade da cobrança por parte do ente público, com fulcro nos artigos
173 e 174 e incisos do Código Tributário nacional.

A recorrente ainda protocolou documento intitulado de “Aditamento” às e-fls.
4947/4999.

É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, nos termos do Regimento Interno do CARF, com redação dada pela Portaria
MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso interposto pela pessoa jurídica é tempestivo e
atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 5019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
9
No entanto, cumpre destacar que compulsando os autos se constata que há
Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica, e não pelo Responsável solidário, o Sr. Walmer
Almeida da Silva, ainda que conste na qualificação do Recurso que este representa a SETANA
MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME.
Vale destacar que é entendimento consolidado deste CARF que a Pessoa Jurídica
não detém legitimidade para questionar a responsabilidade jurídica de terceiros nos termos da
Súmula CARF 172 de aplicação obrigatória a seguir transcrita:
Súmula CARF 172: "A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado."

Portanto, não se deve conhecer da alegação da exclusão do Responsável solidária
do Sr. Walmer Almeida da Silva do polo passivo da demanda inserta no Recurso Voluntário

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Apenas para delimitar o escopo da lide vale destacar que a peça intitulada de
“Aditamento” às e-fls. 4947/4999 não será analisada, tendo em vista que foi anexada aos autos
após o transcurso do prazo legal para o Recurso Voluntário, e ao que parece visa não apenas
“aditar” os termos do Recurso Voluntário, mas reinaugurar extemporaneamente a oportunidade
de defesa inicialmente exercida com o Recurso anexado às e-fls. 4926/4929.
Isso porque, a recorrente foi intimada por via postal do Acórdão da DRJ em 22 de
maio de 2017 (e-fls. 4932) e foi dado ciência por decurso de prazo no meio eletrônico em 31 de
maio de 2017.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo em 29 de maio de 2017 às e-
fls. 4926/4929, e, apenas em 22 de maio de 2019 (quase um ano após a intimação e interposição
do Recurso Voluntário), ele protocolou o aditamento ao Recurso Voluntário sem explicar qualquer
motivo relevante ou razão justificável para ter apresentado o referido aditamento fora do prazo
legal (art. 33 do Decreto 70235/72), razão pela qual deixo de analisar o “aditamento” anexado
pelo recorrente.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o ponto controvertido da demanda se refere a
constituição de créditos mediante a lavratura de autos de infrações (procedimento fiscal no
0510200.2015.00063), para lançamento de IRPJ e CSLL, no ano calendário 2011, decorrentes
omissões de receita com base nas notas fiscais não contabilizadas no valor de R$ 1.764.162,61 com
Fl. 5020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
10
qualificação da multa de ofício com fulcro no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996; a Autoridade Fiscal
também glosou os gastos classificados como despesas operacionais referentes a leasing financeiro (R$
556.041,80) e à manutenção de aeronave e helicóptero particulares (R$ 137.818,35), por não estar
demonstrado, através de documentação hábil e idônea, da intrínseca relação com a produção ou
comercialização dos bens e serviços da Impugnante nos termos do art. 113 da Lei no 9.249, de 1995, e do
art. 299 do Decreto no 3.000, de 1999.
Passa-se a reproduzir o quadro para melhor entendimento:
decidiu constituir o crédito tributário de IRPJ e CSLL na forma tabulada:

A Autoridade Fiscal exarou Representação Fiscal para Fins Penais e responsabilizar
solidariamente o sócio-gestor Walmer Almeida da Silva.
Dessa forma, após analisar os fatos e fundamentos dos autos, entendo que correta
o entendimento do Acórdão recorrido, e, com a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão do Acórdão recorrido alcançada pelo entendimento
deste Relator e pelo fato da contribuinte basicamente repisar no Recurso Voluntário (e-fls.
4926/4928) exatamente os mesmos argumentos já citados em sua impugnação (e-fls. 4837/4840),
adoto os seguintes fundamentos como fundamentos presente decisão, com exceção do tópico da
responsabilidade solidária que este relator já se pronunciou pelo não conhecimento conforme
tópico específico:
Das Despesas com Aeronaves
No Termo de Intimação Fiscal no 5, às fls. 215 a 243, a Autoridade Fiscal requisitou
da Impugnante a apresentação de "documentos digitalizados (notas fiscais,
contratos e outros) que possam comprovar que para exercer sua atividade
empresarial preponderante a empresa necessita do uso de uma aeronave
particular e também de um helicóptero de forma a justificar o valor de R$
137.812,35 referente a despesas como aeronave e helicóptero deduzidas na DIPJ
como despesas operacionais".
Adiante, no item 56 do Termo de Verificação Fiscal, por falta de resposta
convincente ou de comprovação de que os gastos com aeronaves estavam
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços da empresa, a Autoridade Fiscal procedeu à glosa de despesas no
importe de R$ 137.818,35 da apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Fl. 5021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
11
A par da glosa, a Impugnante manifestou seu inconformismo nos termos do
recorte da impugnação exibido abaixo:

No tocante à dedutibilidade de despesas com aeronaves, convém, de início, citar a
legislação que regula a matéria. A regra geral acerca da dedução de despesas
operacionais está prevista no art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 1999, nos seguintes termos:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art.
47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem. (grifei)
Outrossim, a Lei no 9.249, de 1995, veio acrescentar ainda mais uma condição
restritiva ao contido no instrumento legal acima, ou seja, a de que os gastos
estejam intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços, conforme artigo 13, III, verbis:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
(...)III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços; (grifei)
Consoante bem ressalta o Parecer Normativo CST no 32, de 13 de agosto de 1981,
a qualificação dos dispêndios da pessoa jurídica, como despesas dedutíveis na
determinação do lucro real, está subordinada a normas específicas da legislação
do imposto de renda, que fixam conceito próprio, como visto acima, de despesas
operacionais e estabelecem condições objetivas norteadoras da imputabilidade,
ou não, das cifras correspondentes para aquele efeito.
Fl. 5022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
12
Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais
ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de
forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
Sobre o conceito de despesas necessárias e as modificações introduzidas pela Lei
no 9.249, de 1995, assim se posiciona José do Nascimento Dias, em “Comentários
ao Novo Regulamento do Imposto de Renda”, Editora Forense, 2001, pág. 224:
O critério fundamental para definir uma despesa como “necessária” é a sua
conexão com a atividade desenvolvida pela empresa, com a fonte de lucros da
empresa. Uma despesa será tida como necessária na medida em que contribua
para a produção do lucro da empresa.
A Lei no 9.249/95 reforça essa exegese ao se referir, em seu art. 13, II e III, a
despesa relacionada intrinsecamente com a produção ou comercialização dos
bensou serviços. As despesas não necessárias, estranhas à produção de
resultados pela empresa são denominadas liberalidades.
Na conceituação do Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva: “As despesas
necessárias se justificam por se terem mostrado indispensáveis, para que se
cumprisse uma finalidade ou um objetivo, que era imposto pelas contingências.
Assim, em qualquer aspecto, necessário vem por em evidência o que tem que
ser feito, o que não pode deixar de ser, e tem que ser feito pelo modo indicado”.
(grifei)
O cerne da questão tratada no presente auto cinge-se em traduzir se os gastos
com a aeronave da Impugnante – objeto da glosa – estavam relacionados
“intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens ou serviços”. Para
esclarecimento do alcance de tal expressão, foi editada norma infralegal. Trata-se
da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996, que regulamentou o contido no artigo
13, III, da Lei no 9.249, de 1995, e cujas disposições representam o entendimento
firmado pela Administração Tributária. Seu artigo 25, parágrafo único, estabelece:
Art. 25. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro é vedada a dedução:
(...)
Parágrafo único. Consideram-se intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização:
a) os bens móveis e imóveis utilizados no desempenho das atividades de
contabilidade;
b) os bens imóveis utilizados como estabelecimento da administração;
Fl. 5023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
13
c) os bens móveis utilizados nas atividades operacionais, instalados em
estabelecimento da empresa;
d) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário,
utilizados no transporte de mercadorias e produtos adquiridos para revenda,
de matéria-prima, produtos intermediários e de embalagem aplicados na
produção;
e) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário,
as bicicletas e motocicletas utilizados pelos cobradores, compradores e
vendedores nas atividades de cobrança, compra e venda;
f) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário, as
bicicletas e motocicletas utilizados nas entregas de mercadorias e produtos
vendidos;
g) os veículos de transporte coletivo de empregados;
h) os bens móveis e imóveis utilizados em pesquisa e desenvolvimento de
produtos ou processos;
i) os bens móveis e imóveis próprios, locados pela pessoa jurídica que tenha a
locação como objeto de sua atividade;
j) os bens móveis e imóveis objeto de arrendamento mercantil nos termos da
Lei no 6.099, de 1974, pela pessoa jurídica arrendadora;
l) os veículos utilizados na prestação de serviços de vigilância móvel, pela
pessoa jurídica que tenha por objeto essa espécie de atividade. (grifei)
Segundo o Dicionário Aurélio, o adjetivo “intrínseco” significa “o que está dentro
de uma coisa ou pessoa e lhe é próprio, interior, íntimo; o que lhe é inerente,
peculiar”. Logo, essa é a acepção que deve ser dada ao advérbio
“intrinsecamente” referido no texto legal já transcrito (inciso III do art. 13 da Lei
no 9.249, de 1995).
Conclui-se, portanto, que não pode a aeronave de que trata os presentes autos
ser considerada como intrinsecamente relacionada com a comercialização das
mercadorias ou produtos correspondente à atividade do sujeito passivo. Não se
tem notícias de que as empresas que se dedicam ao comércio de veículos
automotores, como é o caso da Impugnante, utilizem aviões nessa atividade.
Aliás, nem o sujeito passivo comprova que a aeronave é empregada nesse
sentido. Em verdade, sua argumentação, por sinal bastante lacônica, aponta na
direção de que a utilização do veículo aéreo seria essencial para efeito de
deslocamento do representante legal da pessoa jurídica, residente em Maceió/AL,
município diverso da sede da empresa em Feira de Santana/BA, hipótese que
também restou à margem de comprovação, ante a ausência de apresentação de
qualquer elemento de prova que a sustentasse.
Fl. 5024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
14
Em face da previsão de indedutibilidade contida no citado dispositivo legal e da
interpretação dada a eles pelo artigo 25 da IN SRF no 11, de 1996, impõe-se
analisar se é possível realizar a atividade da contribuinte – comércio varejista de
automóveis, caminhonetas e utilitários novos – sem a utilização de aeronave. A
resposta obviamente é positiva, pois é possível uma empresa atuar no segmento
de compra e venda de veículos automotores sem que disponha de aeronave e
sem que disponibilize uma aeronave a seus sócios e administradores.
A dedutibilidade só seria possível se a atividade desenvolvida pela Impugnante
fosse inviabilizada pela não realização das despesas questionadas, e repito não ser
este o caso dos presentes autos.
Poder-se-ia até questionar, pelo direito à livre argumentação, ser o rol das
hipóteses ali enumeradas meramente exemplificativo e não taxativo. Nesse caso,
o efeito gerado pela IN SRF no 11, de 1996 seria o de estabelecer a presunção
(juris tantum) de que, salvo prova em contrário, apenas as hipóteses ali previstas
estariam compreendidas no conceito de "intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização".
A propósito, e a título de exemplo, não houve discriminação das viagens
efetuadas, tampouco os dias de deslocamento da aeronave; não foram
apresentados os planos de vôos e os diários de bordo; não há informação alguma
de quem foi transportado de uma cidade para outra; se foram transportados
executivos da pessoa jurídica ou outras pessoas não relacionadas com a empresa;
quais negócios teriam sido realizados que demandaram a utilização da aeronave,
e sua conexão com as atividades desenvolvidas pela empresa.
Enfim, diante da total ausência de provas de que a utilização da aeronave teria se
dado, efetivamente, a serviço da empresa, requisito essencial para a
dedutibilidade das despesas, não haveria como reverter a hipotética “presunção”
aventada e caracterizar os gastos com a aeronave como dedutíveis na apuração
do lucro real.
No caso dos presentes autos, as despesas com aeronave caracterizam-se como
mera liberdade da empresa.
Portanto, mostra-se correto o procedimento fiscal no tocante à glosa das
referidas despesas.
Tendo em conta que a indedutibilidade da referida despesa é estendida à base de
cálculo da CSLL, nos termos da legislação de regência, igual sorte deve colher o
julgamento do Auto de Infração relativo à respectiva exigência, lavrado com base
nos mesmos fundamentos.
Das Despesas com Veículos
No Termo de Intimação Fiscal no 3, fls. 200 a 203, a Autoridade Fiscal requereu, na
alínea "b", que a Impugnante relacionasse "as Notas Fiscais e/ou outro
documento pertinentes ao valor de R$ 5.416.136,69 registrados na linha 43.
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
15
Veículos da Ficha 36 – Ativo – Balanço Patrimonial – PJ em Geral. Indicar o
número e data de cada lançamento contábil e a respectiva conta do livro Razão,
envolvido", o que foi atendido mediante e-mail (fl. 3.170).
Analisada a documentação contábil apresentada, a Fiscalização identificou a
existência de registros de aquisição de veículos das marcas Ferrari (R$
1.380.000,00) e Maserati (R$ 740.000,00) junto à Via Itália Comércio e Importação
de Veículos Ltda. no ano de 2008. Com relação à aquisição, deve-se mencionar
que parcelas do arrendamento mercantil (leasing financeiro) foram pagas em
2011 no valor de R$ 556.041,80, embora contabilizadas de forma incorreta em
conta de despesa quando deveria ser feito em contas patrimoniais. Por esta
razão, a Autoridade Fiscal glosou a citada importância com fulcro no art. 301 do
Regulamento do Imposto de Renda e também no fato de não haver comprovação
de que tais gastos estavam intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização de bens e serviços nos termos do art. 299 do Regulamento citado
e do art. 113 da Lei no 9.249, de 1995

De forma sumária, a Impugnante defende-se afirmando tratar-se o valor glosado
de operação de leasing. Em suas palavras:
Sobre o tema, o art. 11 da Lei no 6.099, de 1974 é taxativo ao reconhecer que as
contraprestações pagas ou creditadas por força de contrato de arrendamento
mercantil serão consideradas como custo ou despesa operacional da pessoa
jurídica, senão veja:
Art 11. Serão consideradas como custo ou despesa operacional da pessoa
jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força do
contrato de arrendamento mercantil.
§ 1o A aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em desacordo com as
disposições desta Lei, será considerada operação de compra e venda a
prestação;
§ 2o O preço de compra e venda, no caso do parágrafo anterior, será o total
das contraprestações pagas durante a vigência do arrendamento, acrescido da
parcela paga a título de preço de aquisição;
§ 3o Na hipótese prevista no parágrafo primeiro deste artigo, as importâncias
já deduzidas, como custo ou despesa operacional pela adquirente, acrescerão
ao lucro tributável pelo imposto de renda, no exercício correspondente à
respectiva dedução;
§ 4o O imposto não recolhido na hipótese do parágrafo anterior, será devido
com acréscimo de juros e correção monetária, multa e demais penalidades
legais.
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
16

A princípio, portanto, as contraprestações pagas ou creditadas por força de
contrato de arrendamento mercantil são dedutíveis na apuração do resultado
tributável.
Porém, tal dedutibilidade está condicionada ao regramento do art. 299 do
Regulamento do Imposto de Renda - o qual não reproduzirei novamente sob pena
de redundância - e da Lei no 9.249, de 1995, que, no inciso II do art. 13, veda a
dedução de gastos com as contraprestações de arrendamento mercantil, exceto
se tais bens estiverem intrinsecamente ligados à produção e à comercialização de
bens e serviços, in verbis:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
(...)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços; (grifei)
Idêntica condicionante está contida no art. 356 do Regulamento do Imposto de
Renda, que meramente consolida os arts. 11 da Lei no 6.099 e 13, II, da Lei no
9.249.
O art. 25 da Instrução Normativa SRF no 11, de 1996 - reproduzido no tópico
anterior - não relaciona os veículos com as características daqueles de luxo
(Ferrari e Maserati) adquiridos por arrendamento mercantil (leasing financeiro)
como aqueles intrinsecamente relacionados à produção e comercialização dos
bens e serviços da pessoa jurídica. Nesse caso, caberia à Impugnante apresentar
provas de que o veículo é utilizado na forma exigida pela norma legal.
Dessarte, por força da ausência de provas de que os veículos automotores
adquiridos por arrendamento mercantil foram empregados, efetivamente, a
serviço da empresa, requisito essencial para dedutibilidade das despesas, não
haveria como caracterizar tais gastos como dedutíveis na apuração do lucro real.
No caso dos presentes autos, as despesas com arrendamento mercantil dos
veículos de luxo Ferrari e Maserati caracterizam-se como mera liberdade da
empresa.
Portanto, mostra-se correto o procedimento fiscal no tocante à glosa das
referidas despesas.
Tendo em conta que a indedutibilidade da referida despesa é estendida à base de
cálculo da CSLL, nos termos da legislação de regência, igual sorte deve colher o
julgamento do Auto de Infração relativo à respectiva exigência, lavrado com base
nos mesmos fundamentos.
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
17
Da Omissão de Receitas
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, encerrada a análise dos
registros contábeis em contas patrimoniais e das contas de resultado, a
Autoridade Fiscal pode identificar notas fiscais de saída de mercadoria e de
prestação de serviços emitidas pelo sujeito passivo, porém não contabilizadas
para fins de apuração do Lucro Real, que importam no valor de R$ 1.764.162,61 e
estão pormenorizadas na planilha de fls. 2.300 a 2.304.
A contestação da Impugnante cinge-se na desconsideração dos custos
correspondentes às receitas omitidas na apuração do lucro real, conforme recorte
abaixo:

Com efeito, a Impugnante especifica as Notas Fiscais de nos 2888, 3016, 4132,
4135, 4256, 4278, 4456, 4611, 4612 e 4812 como aquelas em que a Fiscalização
ignorou o custo de aquisição das mercadorias, consoante as respectivas Notas
Fiscais de Entrada de nos 108499, 86896, 85695, 86901, 97108, 71419, 113977,
63172, 140970 e 108494, relacionadas às anteriores através do no de chassi do
veículo automotor. Com isto pretende excluir da base oponível da infração de
omissão de receitas os custos de aquisição plasmados nas notas fiscais de entrada
e obter, ao término, o valor de R$ 516.543,79, em vez de R$ 1.764.162,61.
Pronuncio-me!
O art. 43 do Código Tributário Nacional definiu o fato gerador do imposto de
renda como sendo a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda
(produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de
qualquer natureza (qualquer acréscimo patrimonial não compreendido como
renda). Dessa forma, tendo a autuada optado pela tributação sobre o lucro real, a
base de cálculo do imposto deve ser determinada a partir do lucro líquido do
período de apuração, com observância dos preceitos da lei comercial, ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação tributária (arts. 247 a 250 do Decreto no 3.000, de 1999).
A escrituração da pessoa jurídica sujeita à tributação pelo lucro real deve
abranger todas as operações do contribuinte (art. 251 do Decreto no 3.000, de
1999). Assim, a identificação de notas fiscais emitidas sem o correspondente
registro contábil configura, em princípio, omissão de receitas, já que tais
resultados deveriam compor o lucro líquido e, por decorrência, o lucro real (art.
249, II, do Decreto no 3.000, de 1999).
A incorporação das receitas omitidas sem a recomposição de custos, despesas e
tributos correspondentes não constitui ilegalidade ou irregularidade em relação à
apuração do lucro. Em se tratando de tributação pelo lucro real, a consideração
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
18
desses elementos no lucro líquido teria lugar se eles estivessem regularmente
escriturados, de acordo com as normas da legislação comercial e fiscal. Cabe à
Impugnante o ônus de demonstrar que os custos, despesas ou tributos alegados
existem e que não teriam constado na contabilidade.
O entendimento exposto encontra abrigo em diversas decisões administrativas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), dentre as quais:
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
OUTROS CUSTOS E DESPESAS ALÉM DOS CONTABILIZADOS. PROVA.
INEXISTÊNCIA. Verificada omissão de receitas, e não se cogitando de
arbitramento dos lucros, o lançamento deve ser feito de acordo com o regime
de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período, no caso, o
lucro real trimestral. A adição das receitas omitidas à base tributável não
implica a desconsideração de custos e despesas, sendo certo que foram
levadas em conta todas as despesas e custos contabilizados e declarados. A
hipotética existência de outros custos e despesas, não contabilizados, teria que
ser provada pela interessada. Inexistente tal prova nos autos, nenhum reparo
se faz ao lançamento. (Carf, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão 1302-
001.612, de 3/2/15, relatado por Waldir Veiga Rocha)
OMISSÃO DE RECEITAS. CUSTOS ESCRITURADOS. INDEDUTIBILIDADE.
É incabível, após o início da ação fiscal, a dedução de despesas e custos não
escriturados e não declarados mesmo que vinculados a receitas omitidas
incluídas, por meio de lançamento de ofício, na base de cálculo do imposto.
(Carf, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão 1202-001.069, de 3/12/13,
relatado por Geraldo Valentim Neto)
OMISSÃO DE VENDAS E DEDUÇÃO DE CUSTOS – A ilação de que para realizar
vendas foi necessário adquirir matéria-prima igualmente não contabilizada não
autoriza deduzir tais custos, presumidamente omitidos, da base de cálculo do
tributo exigido de ofício, pois, se ocorrer de fato essas circunstância, é de se
presumir também que essas compras, por não registradas na escrituração
comercial, foram pagas com outras receitas omitidas anteriormente, em valor,
pelo menos equivalente, anulando-se os efeitos aritméticos da operação. (1o
Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, Acórdão 103-13.434, publicado no DOU
de 16/2/95)
Deve-se observar que o § 1o do art. 187 da Lei no 6.404, de 1976, estabelece que,
na apuração do resultado do exercício, devem ser computadas as receitas e os
rendimentos auferidos no período, independentemente da sua realização em
moeda, e os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a tais receitas.
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
19
Portanto, somente os valores escriturados, com observância da legislação
comercial e fiscal, é que deverão compor os resultados apurados pela pessoa
jurídica em suas atividades.
Infere-se, pois, que, para efeito de tributação do valor da receita omitida na
escrituração contábil e na declaração de rendimentos, apurada no auto de
infração, não cabe cogitar a dedução de custos e/ou despesas, os quais somente
poderão ser cotejados com a receita dentro de um regime regular de apuração do
resultado, através da escrituração feita com a observância das normas legais. A
exceção seria para o caso de que a pessoa jurídica lograsse comprová-las, de
forma inequívoca, por meio de documentação hábil e idônea, além de, é
importante repetir, demonstrar que tais dispêndios também não haviam sido
contabilizados.
Isto não ocorreu neste caso.
Compulsando-se a documentação fiscal carreada aos autos às fls. 4.871 a 4.890 e
a escrituração contábil carreada aos autos, verifiquei o que passo a descrever:
1. NF no 108499, em 16/02/2011, no valor de R$ 131.936,00, na Conta Peças e
Acessórios (02.01.01.01.02), pg. 14 do Livro Razão às fls. 2.182 a 2.299, em
identidade com o valor total da nota (fl. 4.800);
2. NF no 86896, em 29/07/2011, no valor de R$ 99.990,00, na Conta Peças e
Acessórios (02.01.01.01.02), pg. 64 do Livro Razão às fls. 2.182 a 2.299, em
identidade com o valor total da nota (fl. 4.802);
3. NF no 85695, em 07/12/2011, no valor de R$ 140.900,00, na Conta Peças e
Acessórios (02.01.01.01.02), pg. 113 do Livro Razão às fls. 2.182 a 2.299, em
identidade com o valor total da nota (fl. 4.804);
4. NF no 86901, em 01/06/2011, no valor de R$ 140.900,00, na Conta Peças e
Acessórios (02.01.01.01.02), pgs. 45 e 46 do Livro Razão às fls. 2.182 a 2.299, e
também em 13/06/2011, nos mesmos valor e conta, conforme pgs. 48, em
identidade com o valor total da nota (fl. 4.806);
5. NF no 97108, escriturada, em datas diversas, da seguinte forma: 9 (nove)
prestações de R$ 4.587,33, 12 (doze) de R$ 4.452,86 e 1 (uma) de R$ 4.452,89,
que importam o total de R$ 99.173,18, na Conta Peças e Acessórios
(02.01.01.01.02), pgs. 10, 25, 26, 36, 45, 49 67, 78, 79, 82, 83, 84 e 85 do Livro
Razão às fls. 2.182 a 2.299, aproximadamente equivalente ao valor total dos
produtos de R$ 99.522,50 (fl. 4.808);
6. NF no 71419, em 23/05/2011, no valor de R$ 77.727,80, na Conta Peças e
Acessórios (02.01.01.01.02), pg. 41 do Livro Razão às fls. 2.182 a 2.299, e também
em 11/07/2011, no valor de R$ 30.976,20, na mesma conta, agora na pg. 58, em
identidade com o valor total dos produtos (fl. 4.810);
7. NF no 113977, em 25/02/2011, no valor de R$ 140.900,01, na Conta Estoques
(01.01.03), pg. 121 do Livro Razão às fls. 592 a 1.412, em identidade com o valor
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
20
total da nota (fl. 4.804). Também foi escriturada com o mesmo valor na Conta
Veículos (02.01.01.01.01), em 25/02/2011 e 31/08/2011, respectivamente nas
pgs. 1 e 6, do Livro Razão às fls. 246 a 255, em identidade com o valor total da
nota (fl. 4.812);
8. NF no 63172, mencionada tão somente na Tabela de Notas Fiscais à fl. 3.869,
associada à Nota Fiscal de Entrada no 4.601, de emissão do próprio contribuinte, e
à Nota Fiscal de Saída no 4.611 (R$ 96.817,00), esta em função do no do chassi do
veículo. Contudo, não se pode confirmar, com base na documentação dos autos,
se a referida nota, à fl. 4.814, está de fato escriturada na contabilidade da
empresa;
9. NF no 140970, em 07/07/2011, no valor de R$ 127.809,20, na Conta Peças e
Acessórios (02.01.01.01.02), pg. 57 do Livro Razão às fls. 2.182 a 2.299, em
identidade com o valor total da nota (fl. 4.816);
10. NF no 108494, escriturada, em datas diversas, da seguinte forma: 12 (doze)
prestações de R$ 6.506,67 e 1 (uma) de R$ 6.571,74, que importam o total de R$
84.651, 78, na Conta Peças e Acessórios (02.01.01.01.02), pgs. 10, 25, 36, 45, 55,
65, 78, 86, 107, 113 e 118 do Livro Razão às fls. 2.182 a 2.299, embora seja
inferior ao valor total dos produtos de R$ 117.447,36 (fl. 4.818).
Outrossim, com exceção da nota fiscal no 63172 e apesar da insuficiência de
valores nas de nos 97108 e 108494, esta Autoridade Julgadora evidenciou a
escrituração na contabilidade da Impugnante dos demais documentos fiscais,
cujos valores esta pretendia se aproveitar para reduzir a base de cálculo apurada
no procedimento de fiscalização.
Portanto, presume-se, na falta de arcabouço probante contrário, com fulcro na
escrituração contábil, que o custo de aquisição das mercadorias vendidas estava
apropriado ao resultado do exercício e compunha a apuração do Lucro Líquido
segundo a Ficha 6A - Demonstração do Resultado, Linha 17. Custos dos Bens e
Serviços e Vendidos no valor de R$ 29.301.900,91, apurado com base na Ficha 4A
- Custo dos Bens e Serviços Vendidos, todas da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-base 2011.
Em sendo assim, tendo a Autoridade Fiscal reconhecido a integralidade de custos,
despesas e demais dispêndios escriturados na contabilidade e apurados no
resultado do exercício - salvo aqueles referentes a despesas com aeronaves e com
arrendamento mercantil (leasing financeiro) cuja glosa fora ratificada nos tópicos
anteriores - não se justifica a colação da contribuinte de suposta desconsideração
dos custos das mercadorias vendidas.
A argumentação da Impugnante não subsiste às evidências, tendo em conta que
a análise realizada pela Autoridade Fiscal e a base de cálculo oponível foram
baseadas nos registros e demonstrativos contábeis elaborados e fornecidos pelo
próprio contribuinte.
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
21
Conquanto a não identificação da nota fiscal no 63172 ou a insuficiência de
valores nas de nos 97108 e 108494, o ônus de demonstrar estarem os
correspondentes custos ou resíduos à margem da contabilidade é da Impugnante,
como já visto nos acórdãos do CARF, e, como esta se silencia a respeito da
escrituração contábil do que pleiteia, bem como, se estes mesmos custos
integraram, ou não, o lucro líquido no ano-calendário, não há como se admitir a
dedutibilidade.
Concluo pelo indeferimento do pedido da Impugnante para reconhecer os custos
das mercadorias vendidas na limitação da base de cálculo oponível.
(...)Conclusão
Com base no exposto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO
pela improcedência da impugnação.

Portanto, mostra-se correto o procedimento fiscal no tocante à glosa das despesas
com aeronave (artigo 13, III da Lei no 9.249, de 1995 e art. 299 do RIR/99) e das despesas com
veículos (art. 299, 301 do RIR/99 e artigo 13, II da Lei no 9.249) a serem estendidas à base de
cálculo da CSLL, nos termos da legislação de regência, igual sorte deve colher o julgamento do
Auto de Infração relativo à respectiva exigência, lavrado com base nos mesmos fundamentos.
No que diz respeito a Omissão de Receitas, diante da ausência de contabilização
das Notas Fiscais de saída de mercadoria e de prestação de serviços emitidas pelo sujeito passivo,
porém não contabilizadas para fins de apuração do Lucro Real, que importam no valor de R$
1.764.162,61 e estão pormenorizadas na planilha de fls. 2.300 a 2.304 há de se manter o
indeferimento do pedido da recorrente para reconhecer os custos das mercadorias vendidas na
limitação da base de cálculo oponível, nos termos do art. 43 do CTN c/c § 1o do art. 187 da Lei no
6.404, de 1976 e artigos 247 a 250 do 247 a 250 do RIR 99.
Por fim, quanto a Responsabilidade Solidária, conforme abordado em tópico
anterior não se conhece do Recurso Voluntário no que se refere a exclusão do Responsável
solidária do Sr. Walmer Almeida da Silva do polo passivo da demanda nos termos da Súmula CARF
172.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA

No que diz respeito a multa qualificada, o advento da Lei 14.689/2023 trouxe a sua
redução para 100% e, em função da Retroatividade Benigna” ainda que não tenha sido objeto de
impugnação e, consequentemente, ela findou por não ser analisada pela decisão recorrida.
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
22
Por oportuno, esclarece-se que muito embora não tenha sido objeto de
impugnação e de recurso voluntário, pode ser objeto de recurso voluntário e de conhecimento
pelo CARF porque o art. 106 do CTN estabelece que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Portanto, tendo ocorrido no curso deste processo alteração legislativa que comina
penalidade mais benéfica aos Recorrente, havendo pendência de julgamento definitivo, deve a lei
posterior ser aplicada.
Nesse sentido, como bem asseverado pelos recorrentes, percebe-se que a Lei
14.689/2023 conferiu nova redação ao art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%:
Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a aplicação da lei mais
benéfica em casos como o presente:

RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.596 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723501/2016-07
23
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
(Acórdão 2401-011.443, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, J: 5/10/2023).

Isto posto, entende-se por reduzir de ofício a multa qualificada de 150% para 100%.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, voto por não conhecer em parte do Recurso Voluntário no que se
refere a exclusão do Responsável solidária do Sr. Walmer Almeida da Silva do polo passivo da
demanda nos termos da Súmula CARF 172, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento
reduzindo de ofício a multa qualificada de 150% para 100%

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 5034
DF CARF MF
Original